Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603792-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603792-88.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - VANDERLEI DA COSTA MELLO -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VANDERLEI DA COSTA MELLO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VANDERLEI DA COSTA MELLO (REQUERENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43712241
06/09/2023
20:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.429

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603792-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VANDERLEI DA COSTA MELLO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: VANDERLEI DA COSTA MELLO
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONTAS BANCÁRIAS NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXISTÊNCIA DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
C O M P R O V A Ç Ã O . A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. A ausência de declaração de conta bancária na prestação de contas,
quando possível realizar a fiscalização por meio dos extratos bancários,
constitui irregularidade meramente formal, que admite a aposição de
ressalvas.

2. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de campanha, sendo obrigatório o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União.

2.1. A comprovação acerca do recolhimento do valor não utilizado do FEFC,
Num. 43712241 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100946200000042671912
Número do documento: 23090620100946200000042671912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:42:19

ainda que tardia, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Vanderlei da Costa Mello
, filiado ao Partido Republicano da Ordem Social – PROS, candidato não eleito ao cargo
de Deputado Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 724 votos na eleição.

Os valores recebidos na campanha totalizaram R$ 8.000,00, referentes a
recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43256688).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação com ressalvas das contas, apontando as seguintes irregularidades: a)
constam contas bancárias na base de dados da Justiça Eleitoral, porém não registradas
na prestação de contas em análise; e b) consta a existência de recursos não utilizados na
campanha, oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC, no valor de
R$ 84,00 (ID 43604843).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 84,00 ao Tesouro Nacional (ID
43642341).

O prestador apresentou manifestação, comprovando o recolhimento do valor
do FEFC não utilizado, no montante de R$ 84,00, ao Tesouro Nacional (ID 43644108 e
seguintes).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43712241 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100946200000042671912
Número do documento: 23090620100946200000042671912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:42:19

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
com ressalvas das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Contas bancárias não registradas na presente prestação de contas:

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas divergências entre as
informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha, em afronta ao contido no artigo 53, II, “a”, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Na espécie, as contas bancárias declaradas e aquelas identificadas nos
extratos eletrônicos são as seguintes (ID 43604843):

O artigo 53, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

Num. 43712241 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100946200000042671912
Número do documento: 23090620100946200000042671912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:42:19

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Sobre o tema, é a jurisprudência recente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA NÃO ESCLARECIDAS. DISCREPÂNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELA REGISTRADA
NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHAS QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO
POLÍTICO EM PERCENTUAL E VALOR EXPRESSIVOS. VÍCIO GRAVE. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALHA FORMAL QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE
DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CONTAS BANCÁRIAS NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS
ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO
INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

18. De outra sorte, a existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente movimentação,
não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de ressalva nesse
ponto.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DOS
PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS
CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
Num. 43712241 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100946200000042671912
Número do documento: 23090620100946200000042671912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:42:19

DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO
DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO PARA
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A
DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE

(...)

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não gera, por
si só, a desaprovação das contas, especialmente quando não foi identificada
movimentação financeira nos extratos eletrônicos.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data
25/08/2022)

Apesar disso, ainda que verificada a inconsistência nas informações, fato é
que ao setor técnico foi possível a análise de toda a movimentação financeira por meio
dos extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias, tanto
que foi sugerida a aprovação das contas com ressalvas.

Deste modo, nos termos do entendimento desta Corte, a irregularidade é
falha meramente formal, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

b) Sobra de recursos do FEFC não utilizados:

O setor técnico indicou a existência de sobras de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha não utilizados, no valor de R$ 84,00, contrariando o
disposto no artigo 50, § 5º, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE, a saber:

“10.SOBRAS DE CAMPANHA (ART. 53, DA RES. TSE)

Na prestação de contas final retificadora consta existência de recursos não utilizados na
campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral –FEFC, pelo Extrato da
Prestação de Contas Final (id. 43256688), no total de R$ 84,00(oitenta e quatro reais).

·Constou do Parecer de Diligências (id. 43583775) que não foi encaminhado o comprovante
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados.ØO candidato
juntou no id. 43256690 apenas a Guia GRU. Manifestou-se, ainda, (id. 43595254) aduzindo
que o comprovante foi encaminhado na prestação de contas retificadoras. Candidato não
apresentou contas finais retificadoras. Inconsistência mantida.”

Num. 43712241 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100946200000042671912
Número do documento: 23090620100946200000042671912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:42:19

O artigo 50, § 5º, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Sobre o tema, é a jurisprudência desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na prestação
de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o
valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta
transferência hábil a comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 07/06/2023)

Tem-se, portanto, que o valor residual do FEFC deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do que prevê o mencionado artigo 50, § 5º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.
Num. 43712241 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100946200000042671912
Número do documento: 23090620100946200000042671912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:42:19

Contudo, embora o setor técnico tenha indicado que o prestador deixou de
recolher ao Tesouro Nacional os recursos não utilizados do FEFC, após a emissão do
parecer conclusivo o prestador juntou aos autos uma GRU no montante de R$ 84,00, com
o respectivo comprovante de pagamento (ID 4644109 e 43644110).

Nesse panorama, a comprovação de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, ainda que a destempo, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.

Em conclusão, tendo em vista que a falta de registro das contas bancárias é
irregularidade formal e que houve o recolhimento dos recursos não utilizados do FEFC ao
Tesouro Nacional, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de Vanderlei da Costa Mello, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS, nas Eleições de
2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603792-88.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 VANDERLEI DA COSTA MELLO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do
INTERESSADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
REQUERENTE: VANDERLEI DA COSTA MELLO - Advogados do REQUERENTE: GABRIELLA
FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43712241 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100946200000042671912
Número do documento: 23090620100946200000042671912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:42:19

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43712241 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 20:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090620100946200000042671912
Número do documento: 23090620100946200000042671912
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:42:19